Tribunal: TJDFT
Processo: 0741004-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741004-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOAO EURIPEDES DA SILVA FARIAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição criminal feita, de próprio punho, por JOÃO EURÍPEDES DA SILVA FARIA em que pleiteia, perante esta Corte, autorização de visitas concernente à pessoa de Emily Sabrina. O peticionante defende que, a despeito de o pedido ter sido indeferido pelo Juízo da execução penal, não haveria fundamentos para a negativa, eis que “o processo em que respondem ambos, já tramitou e a sentença condenatória estar (sic) em cumprimento”. Em petição de Id. 65358705, a Defensoria Pública informa que a petição reitera outro requerimento já feito pelo peticionante e que, em ambos os casos, não detém “fundamento jurídico para reforçar o pedido do sentenciado”. Em parecer de Id. 48684386, a D. Procuradoria de Justiça oficia pela rejeição da petição. É o relatório. Decido. Trata-se de petição criminal feita, de próprio punho, pelo reeducando, objetivando a autorização para que possa ser visitado por pessoa determinada. Sem adentrar ao mérito do pleito formulado, convém destacar que se trata de renovação de requerimento já feito pelo sentenciado nos autos do processo n° 0740999-75.2024.8.07.0000, conforme, inclusive, alertado pelo órgão de assistência judiciária. Deste modo, em razão da evidente a litispendência, verifico ser o caso de não conhecer do presente expediente. Isso posto, com fulcro no art. 89, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a inicial. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora